Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723076-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: THATIANE DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Pan S/A, com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0703279-23.2020.8.07.0020, que deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 96518397): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado BANCO PAN S/A ao ID 95515742 em 23/06/2021, alegando, em síntese, o excesso de execução. A parte requerente se manifestou ao ID 95515742, concordando, somente, com os cálculos referentes às parcelas do financiamento (item "b" da sentença de ID 73417430), apresentados pela parte exequente, bem como anexou o comprovante de pagamento da entrada - R$ 5.000,00 feito ao 1o requerido na época da transação (IDs 95588106/58605646). Acerca dos cálculos referentes às parcelas do financiamento há um valor incontroverso de R$ 31.722,26. Referente ao pagamento do valor da entrada (R$ 5.000,00), a parte executada alega que esse pagamento foi recebido pela 1a requerida e deve ser de responsabilidade exclusiva desta. Todavia, a sentença de ID 73417430 condenou os réus de forma solidária, sendo, portanto, os dois executados responsáveis pelo pagamento de toda a condenação. Assim, não há falar na exclusão do valor da entrada de R$ 5.000,00 nos cálculos apresentados pelo 2o executado (BANCO PAN S/A). Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada BANCO PAN S/A, para fixar o valor de R$ 31.722,26 referentes às parcelas do financiamento, haja vista que os valores são incontroversos. Acerca do valor da entrada de R$ 5.000,00, indefiro a exclusão do referido valor no cálculo apresentado pela parte executada, porquanto a condenação é solidária, nos termos da sentença exequenda. Haja vista o decurso do prazo para o pagamento da condenação (encerrado em 02/06/2021), intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, juntar nova planilha do débito, incluindo todos os encargos previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Vindo a planilha, cumpram-se às medidas constritivas determinadas ao ID 91215233. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. O agravante aponta excesso nos valores executados pela agravada. Aduz que há incorreção na atualização do valor do dano moral, bem como nos valores referentes aos descontos das parcelas. Aduz que a restituição deveria ser atualizada pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação (05.05.2020), o que resultaria num montante de R$31.722,26. Requer sejam os cálculos remetidos à contadoria do Juízo para que se apure o valor efetivamente devido à época do primeiro depósito, para, após, atualizar o saldo remanescente até a data da penhora, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte exequente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo por entender que estão presentes os requisitos autorizadores para tal medida, com fundamento no art. 525, §6, do CPC. Sustenta que o flagrante excesso nos cálculos da exequente pode gerar lesão grave ou de difícil reparação, considerando a possibilidade de levantamento do valor depositado. No mérito, requer seja cassada a decisão e, alternativamente, caso não haja concordância com os cálculos apresentados pelo agravante, que sejam os autos remetidos à contadoria judicial. Preparo regular efetuado (ID 27405039 e ID 27405045). Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual de compra e venda de veículo, proposta pela agravada em face do réu Banco Pan S/A, ora agravante e do réu EDV Automóveis Ltda. A Sentença julgou procedente o pedido nos seguintes termos: a) DECRETAR a rescisão dos contratos firmados entre as partes (compra e venda do veículo e contrato de financiamento respectivo), devendo as partes retornarem ao status quo ante; b) CONDENAR os réus, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos para aquisição do automóvel, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação; c) CONDENAR os réus, solidariamente, a restituir os valores pagos para reparação do veículo, no valor de R$ 1.198,64 (um mil cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso (IDs 58605649, 58605653 e 58605654) e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação; d) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a presente data. Como consequência lógica da rescisão do contrato de financiamento e em face do retorno das partes ao "status quo ante", caberá à autora devolver o veículo descrito na inicial em favor de algum dos requeridos, após o recebimento dos valores acima determinados. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, incisos I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. A sentença foi objeto de apelação, tendo sido modificada parcialmente para afastar a condenação das rés ao pagamento de dano moral e por consequência, redistribuir o ônus da sucumbência, conforme dispositivo que segue: Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para afastar a condenação das rés ao pagamento da indenização por danos morais. Considerando o novo contexto processual de perdas e ganhos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dessa forma, condeno a autora e as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais a que foi condenada a autora, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida. É como voto. A exequente, ora agravada, apresentou cálculos para cumprimento da sentença (ID 89401790 e ID 89401793, do processo de referência), os quais totalizaram o valor de R$40.873,67, referentes aos itens ‘b’ e ‘c’ da sentença e R$2.724,90, a título de honorários de sucumbência, correspondentes a 2/3 da condenação, o que soma o valor total a ser pago de R$43.598,57. O agravante apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela agravada, e informou que o valor correto referente ao item ‘b’ da sentença é R$31.722,26 (ID 95515742). A agravada concordou com o valor (ID 95588105). Ato seguinte, o Juiz da causa proferiu a decisão objeto deste recurso, pela qual fixou como valor incontroverso R$31.722,26, e indeferiu a exclusão do valor de R$5.000,00, apontado pelo agravante como indevido. Determinou que a exequente apresentasse nova planilha com inserção dos encargos conforme art. 523, §1o, do CPC. Da análise dos argumentos apontados pelo agravante, verifica-se que não lhe assiste razão. Explico. A agravada concordou com o cálculo apresentado no valor de R$31.722,26, ao considerar que se referia ao valor das parcelas pagas, no entanto, importa frisar que a sentença ao rescindir o contrato de compra e venda, determinou a restituição ao status quo ante. Assim, determinou no item ‘b’ a devolução integral de todos os valores pagos, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1%, a partir da citação, isso inclui os valores das prestações, o valor da entrada de R$5.000,00 (transferência bancária) e R$890,00 (via nota promissória), conforme consta no contrato. No item ‘c’ determinou a devolução dos valores pagos pela agravada referentes aos reparos efetuados no veículo, no valor total de R$1.198,64. Em apelação, o valor de R$5.000,00, arbitrados a título de dano moral, foi excluído da condenação e a sucumbência foi redistribuída conforme já relatado. Portanto, o cálculo total do débito deve contemplar todos os valores determinados na sentença (prestações + entrada + reparos), honorários de sucumbência, além dos encargos pelo não cumprimento voluntário da obrigação (art. 523, §1o, do CPC). Verifica-se que o cálculo apresentado pelo agravante não incluiu os valores referentes à entrada paga pela agravada no valor total de (R$5.890,00). Além do que, deve se atentar o agravante que ao valor do débito devido, deverá ser acrescido os encargos referidos na decisão agravada. Assim, não se vislumbra o excesso de execução alegado pelo agravante. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021, 15:06:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator